Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-77.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001624-77.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA DE CASTRO - CPF: 801.925.721-72 (RECORRIDO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001624-77.2022.8.11.0046

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: JULIANA FERREIRA DE CASTRO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrida nega possuir relação jurídica com o Recorrente, não tendo realizado a abertura de conta. No entanto, descobriu que havia uma conta em seu nome, eis que foi citada para responder ação judicial movida por terceiros na comarca de Pitangui, Estado de Minas Gerais, autos n° 5001943-08.2021.813.0514.

Nessa ação, os autores narram que foram vítimas de estelionato em uma negociação de compra e venda de veículo usado, onde realizaram o pagamento para uma conta junto ao Banco C6, de titularidade da Recorrida. O valor foi transferido para terceiros na mesma data.

Dessa forma, diante da utilização de seus dados para a abertura de conta, a Recorrida responde a essa demanda.

Em defesa, a Recorrente alegou que a relação jurídica é válida, apresentando foto e documento utilizados no momento da contratação.

No entanto, nota-se que não se trata da autora, sendo terceira pessoa desconhecida.

O magistrado julgou parcialmente procedente a ação, determinando o encerramento da relação jurídica e fixando indenização por danos morais.

Em seu recurso a Instituição financeira requer a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, visto que comprovou a relação jurídica.

Entendo que o dano moral é devido em decorrência da contratação fraudulenta, advindo daí os demais fatos narrados nos autos.

Vejamos as comparações de foto/documento apresentada na impugnação:

Por fim, o valor fixado pelo juiz a quo observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

A fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013).

De acordo com a Súmula 479 do STJ, as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano moral a medida que se impõe.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, temos que escorreita, a não merecer reparos, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022